Tribunal: TJMT
Processo: 1004591-97.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004591-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 13.447.898/0001-92 (AGRAVANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), DANIELE APARECIDA DE MEIRA PLACIDO - CPF: 010.841.961-40 (AGRAVADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRANSAÇÃO COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. QUITAÇÃO PARCIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS DEMAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou acordo celebrado entre a autora e uma das corrés (seguradora), extinguindo o feito apenas em relação a esta, e indeferiu o pedido de extensão da quitação à agravante, determinando o prosseguimento da demanda para apuração de responsabilidade solidária remanescente
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a transação firmada entre a credora e uma das devedoras solidárias, com cláusula de quitação, extingue integralmente a obrigação em relação aos demais codevedores, à luz do art. 844, § 3º, do CC.

III. Razões de decidir

3. A transação deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 843 do CC, não se admitindo ampliação de seus efeitos além da vontade expressamente manifestada pelas partes.

4. A cláusula do acordo delimita de forma inequívoca seus efeitos subjetivos, restringindo a quitação exclusivamente à seguradora, o que evidencia a inexistência de renúncia ao direito de exigir o saldo remanescente dos demais devedores.

5. A incidência do art. 844, § 3º, do CC configura exceção à relatividade dos contratos, exigindo quitação integral da dívida para alcançar todos os codevedores, o que não se verifica na hipótese.

6. Caracterizada a quitação parcial, subsiste a responsabilidade solidária dos demais devedores pelo saldo remanescente, com aplicação do art. 277 do CC e abatimento do valor pago.

7. O prosseguimento da demanda não configura enriquecimento sem causa, pois eventual condenação observará o desconto do montante já adimplido.

8. Inexistência de nulidade por decisão surpresa, uma vez que o juízo apenas interpretou os termos do acordo apresentado pelas próprias partes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A transação celebrada com um dos devedores solidários somente extingue a obrigação em relação aos demais quando houver quitação integral da dívida. 2. Havendo cláusula expressa de limitação subjetiva, a transação configura pagamento parcial, subsistindo a responsabilidade dos demais codevedores pelo saldo remanescente.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 277, 843 e 844, § 3º; CPC, arts. 300 e 487, III, “b”
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.186.040/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.05.2025; STJ, REsp nº 1.478.262/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.11.2014; TJMT, Apelação nº 0021294-95.2006.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20.09.2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
DINÂMICA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Dr. André Maurício Lopes Prioli,
MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1013984-74.2025.8.11.0002, ajuizada por
DANIELE APARECIDA DE MEIRA PLACIDO
em face da ora agravante
,
ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
e a
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, que
ao homologar o acordo celebrado entre a autora e a corré
TOKIO MARINE
, indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da quitação à ora agravante, determinando o prosseguimento do feito em relação a esta para a apuração de eventual responsabilidade remanescente e solidária
(ID. 218732484
, na origem
).

Em suas razões
(ID.
344229396
)
, a Agravante sustenta, em síntese, que o acordo protocolado
na origem
prevê
“
quitação integral
”
de todos os danos descritos na inicial, o que, por força da solidariedade passiva e do disposto no art. 844, § 3º, do Código Civil, deveria aproveitar aos demais devedores, extinguindo a obrigação em relação a todos.

Defende que a manutenção do litígio após a quitação integral configura enriquecimento sem causa da autora e viola a economia processual, argumentando estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano consubstanciado no ônus de suportar uma instrução processual indevida
.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito ativo para suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso e, no mérito, pelo provimento integral para reformar a referida decisão interlocutória, a fim de que seja acolhido o pedido de reconhecimento da solidariedade na quitação do processo pela seguradora, efetivando-se a exclusão da Agravante dos autos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim indeferido no ID.
344662392
.

Os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões, conforme certidão contida no ID. 351410365
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso

tempestivo e preparado
(ID.
344318862
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
DINÂMICA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Dr. André Maurício Lopes Prioli,
MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1013984-74.2025.8.11.0002, ajuizada por
DANIELE APARECIDA DE MEIRA PLACIDO
em face da ora agravante
,
ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
e a
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, que
ao homologar o acordo celebrado entre a autora e a corré
TOKIO MARINE
, indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da quitação à ora agravante, determinando o prosseguimento do feito em relação a esta para a apuração de eventual responsabilidade remanescente e solidária
(ID. 218732484
, na origem
).

Em suas razões
(ID.
344229396
)
, a Agravante sustenta, em síntese, que o acordo protocolado
na origem
prevê
“
quitação integral
”
de todos os danos descritos na inicial, o que, por força da solidariedade passiva e do disposto no art. 844, § 3º, do Código Civil, deveria aproveitar aos demais devedores, extinguindo a obrigação em relação a todos.

Defende que a manutenção do litígio após a quitação integral configura enriquecimento sem causa da autora e viola a economia processual, argumentando estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano consubstanciado no ônus de suportar uma instrução processual indevida
.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito ativo para suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso e, no mérito, pelo provimento integral para reformar a referida decisão interlocutória, a fim de que seja acolhido o pedido de reconhecimento da solidariedade na quitação do processo pela seguradora, efetivando-se a exclusão da Agravante dos autos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim indeferido no ID.
344662392
.

Os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões, conforme certidão contida no ID. 351410365
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso

tempestivo e preparado
(ID.
344318862
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
DINÂMICA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
pretende a reforma da decisão interlocutória de origem a fim de que seja estendida a si a quitação e a consequente exclusão do polo passivo da lide, consubstanciando seu pleito na premissa de que o acordo firmado entre a parte autora e a corré
TOKIO MARINE SEGURADORA S
/
A

abrangeu a totalidade da dívida, o que atrairia a incidência incontornável da extinção da obrigação para todos os codevedores solidários, nos moldes do art. 844, § 3º, do Código Civil.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...)
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
DANIELE APARECIDA DE MEIRA PLACIDO
em desfavor de
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA, DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
., todos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, a parte autora e a requerida Tokio Marine Seguradora S.A. entabularam acordo (Id. 217178646), pugnando por sua homologação e pela extinção do processo exclusivamente em relação à mencionada seguradora.

Ato contínuo, a corré Dinâmica Comércio e Serviços Automotivos LTDA peticionou (Id. 217196354), requerendo sua exclusão do polo passivo, ao argumento de que a transação firmada com a devedora solidária (Tokio Marine)
aproveita-lhe
, extinguindo a obrigação em sua totalidade, com fulcro no art. 844, § 3º, do Código Civil.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse modo,
homologo o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos
.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes,
julgo extinto o processo com relação à executada B.V. Financeira S/A
, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC.

Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Os
honorários conforme pactuado
entre as partes.

O reconhecimento da transação configura ato incompatível com a vontade de recorrer (artigo 1.000, parágrafo único, CPC), pelo que se declara transitada em julgado a decisão.

Lado outro, a requerida
Dinâmica Comércio e Serviços Automotivos LTDA
postula sua exclusão do feito, sob o fundamento de que a transação celebrada entre a credora e uma das devedoras solidárias extingue a dívida em relação aos demais codevedores.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

A interpretação do art. 844, § 3º, do Código Civil deve ser realizada de forma sistemática, considerando a autonomia da vontade das partes e a natureza da obrigação. No caso em tela, a petição de acordo é expressa e inequívoca ao delimitar os efeitos da transação, requerendo a extinção do feito “exclusivamente em relação a Seguradora Tokio Marine Seguradora SA”.

Tal manifestação de vontade demonstra que a autora não renunciou ao seu direito de prosseguir na cobrança do remanescente em face dos demais devedores solidários. A transação, neste contexto, opera como um pagamento parcial, extinguindo a dívida apenas até o montante correspondente à quota-parte da devedora que transigiu, permitindo à credora exigir dos demais o saldo remanescente
.

Desta forma,
exclua-se do polo passivo a parte requerida TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e prossiga-se o feito com relação às requeridas remanescentes
.

Dando continuidade aos andamentos processuais, verifica-se que o mandado de citação foi devolvido sem o devido cumprimento (Id. 200204438), motivo pelo qual a realização da audiência de conciliação ficou prejudicada (Id. 201998145)
(...)” (ID.
218732484
, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Como
visto,
a controvérsia central reside na interpretação do alcance subjetivo da transação homologada pelo Juízo de origem, tendo em vista a redação do art. 844, § 3º, do Código Civil, que assim dispõe:

“
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3
º

Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos
co-devedores
.
”

É bem verdade que a
a
gravante escora seu inconformismo na literalidade isolada da cláusula que aponta para uma
“
ampla, rasa, geral, irrestrita e irrevogável quitação
”.

Todavia,
a leitura atenta e conjugada
da minuta do acordo
evidencia a inserção de comandos explícitos de ressalva por parte da credora
, tendo em vista que o
ajuste encartado sob o ID. 217178646 dispõe textualmente, em sua Cláusula Primeira, que o objeto é extinguir a demanda
“
EXCLUSIVAMENTE e
m
face de TOKI
O
MARINE SEGURADORA S.A
”
, requerendo as partes a prolação de sentença apenas quanto a esta.

O legislador civilista, de forma prudente, previu na norma do artigo 843 do Código Civil que
“
A transação
interpreta-se
restritivamente, e por ela não se
transmitem
, apenas se declaram ou reconhecem direitos
”
.

Nesse contexto, a
hermenêutica negocial, especialmente em se tratando de renúncia de direitos por parte da vítima/consumidora, repudia interpretações elastecidas que presumam a liberação de devedores não abarcados expressamente pela declaração de vontade do credor
, sendo certo que, a
o inserir a limitação subjetiva incontornável no texto do acordo, ficou cristalino o intento da autora de não abdicar de seu direito de exigir a parcela faltante da reparação dos danos em face das demais integrantes da cadeia de fornecimento.

Logo, n
ão prospera

o argumento de incidência cogente e aritmética do
art.
844, § 3º, do Código Civil
, como quer fazer crer a Agravante, sendo certo que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a premissa de que a regra do aludido dispositivo legal conforma verdadeira exceção ao princípio da relatividade dos contratos e, como tal, demanda aplicação rigorosa: o perdão ou quitação só alcançará todos os devedores solidários se o credor conferir quitação absoluta por toda a dívida, abdicando expressamente de qualquer saldo sobejante.

Portanto, h
avendo

nítida delimitação subjetiva da avença com a exclusão expressa das demais litisconsortes, como na espécie, o acordo convola-se, na sua essência, em autêntico pagamento parcial da obrigação
.

Nesta
esteira
, o fato atrai a incidência sistemática do
art.
277 do Código Civil, persistindo a responsabilidade da
A
gravante pelo saldo remanescente, posição esta albergada pela jurisprudência da

Corte Cidadã
,
in
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS CORRÉUS. QUITAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 277 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DÍVIDA. DESCONTO DA QUOTA PARTE.
SITUAÇÃO DISTINTA DA QUITAÇÃO INTEGRAL. ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL
.

1. Ação indenizatória, ajuizada em 5/2/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2024 e concluso ao gabinete em 5/12/2024.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a transação realizada entre o credor e o codevedor solidário extingue a dívida em relação aos demais codevedores.

3. O art. 844, § 3º, do Código Civil estabelece exceção ao princípio da relatividade dos efeitos contratuais ao afirmar que a transação concluída entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores.

4.
A exceção prevista no art. 844, § 3º, do CC deve ser observada com cautela, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp n. 1.478.262/RS, Quarta Turma, DJe 7/11/2014)
.

5.
A seu turno, quando a transação realizada entre o credor e um dos codevedores solidários se der de modo parcial, mantém-se a responsabilidade dos demais codevedores em relação ao montante que não fora quitado ou perdoado, em conformidade com o art. 277 do CC
, segundo o qual "o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada".

6. No recurso sob julgamento, após a condenação solidária dos recorridos, sobreveio transação entre os credores e apenas um dos codevedores, por valor inferior ao total da dívida. Diante da quitação parcial, aplica-se o art. 277 do Código Civil, prosseguindo-se a demanda em relação ao codevedor que não participou da avença, com o abatimento do montante pago.

7. Recurso especial conhecido e provido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja retomado o julgamento dos embargos de declaração opostos na origem.
”
(
STJ.
REsp n. 2.186.040/RS,

rel
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
j.
6/5/2025, DJEN
1
3/5/2025)
(
g.n
.)

No mesmo sentido
, est
a Corte de
Justiça reverencia o caráter estrito da transação, afastando peremptoriamente o efeito liberatório universal quando o negócio jurídico é pontual, consoante aresto basilar aplicável ao caso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES
-
SENTENÇA DE EXTINÇÃO
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ACORDO HOMOLOGADO
-
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO E PRECLUSÃO TEMPORAL
-
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
-

PLEITO DE CONTINUIDADE DA DEMANDA EM RELAÇAO À CORRÉ -
EXPRESSA EXCLUSÃO DA TERCEIRA REQUERIDA DA TRANSAÇÃO
-
TRANSAÇÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE - ART. 843 DO CÓDIGO CIVIL

-
ABATIMENTO DO VALOR ACORDADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO.
(...)
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial
.

No caso, verifica-se que houve quitação parcial da dívida,
ante a existência de cláusula expressa que exclui a apelada dos termos do acordo
,
devendo a demanda prosseguir contra ela, sabido que em caso de eventual condenação, deverá ser abatido o valor acordado devidamente corrigido
.
”
(
TJMT.
N.U 0021294-95.2006.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,
j.
20/09/2023, DJ
e
25/09/2023)
(
g.n
.)

Diante disso,
cai por terra o argumento recursal de que o prosseguimento da lide ensejaria enriquecimento sem causa
, até porque o
ordenamento jurídico neutraliza plenamente essa possibilidade através do mecanismo do abatimento do valor pago
, uma vez que, caso e
ventual condenação superveniente que venha a ser imposta à agravante, na fase instrutória vindoura, sofrerá inescapável decote do montante já vertido pela
S
eguradora, prestigiando a reparação integral da vítima, repelindo o
bis in idem
e não beneficiando indevidamente a codevedora que sequer participou dos sacrifícios recíprocos da transação.

Por
fim
,
cabe
rechaç
ar também
a infundada alegação de nulidade por inobservância aos
arts.
6º e 10 do
CPC
(decisão surpresa)
, já que o
magistrado não inovou no estado de fato, mas cumpriu estritamente o seu poder-dever de exercer o controle de legalidade dos negócios jurídicos processuais apresentados para homologação
.

Ou seja, a
o extrair das próprias cláusulas e dos contornos do acordo as exatas consequências jurídicas desenhadas na Lei Civil (limitação dos efeitos e quitação parcial), o juízo
a quo
realizou simples atividade
subjuntiva
e interpretativa, não havendo exigência de intimação prévia das partes para que estas
“
explicassem
”
um documento que foi colacionado por elas mesmas de forma hialina aos autos
.

Ora, a
chancela judicial a acordos lesivos a direitos não é automática e, no caso, o juiz limitou-se a resguardar a vontade explícita da credora contida no petitório.

Com tais considerações,
conclui-se que o provimento judicial impugnado materializa irretocável aplicação do Direito e a estrita observância à segurança jurídica, não merecendo qualquer
reparo, devendo permanecer na íntegra, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
DINÂMICA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026